Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705006-52.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONETE EDITE DE BRITO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Ivonete Edite de Brito contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito Titular da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante contra o BRB Banco de Brasília S.A., julgou improcedente os pedidos apresentados na petição inicial, que visavam à limitação das prestações mensais descontadas na folha de pagamento e na conta bancária da autora, em razão dos mútuos contraídos com a instituição financeira, bem como à restituição em dobro dos valores cobrados e reputados indevidos e à indenização por danos morais. Por força da sucumbência, a autora foi condenada a pagar as custas e os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. A exigibilidade, contudo, foi suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça à parte. Nas razões recursais (ID 40744287), a apelante requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos apresentados na petição inicial. Assim, pugna pela limitação das prestações mensais descontadas na sua folha de pagamento e conta bancária referentes aos empréstimos contraídos, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 40744294), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso interposto. Os autos vieram conclusos, por distribuição aleatória (ID 40828743). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o parágrafo único do art. 930 do CPC, o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Nessa linha, o art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê que “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Em análise dos autos (IDs 40744258 e 40744292), verifica-se que o agravo de instrumento n. 0716462-53.2022.8.07.0000 - interposto por Ivonete Edite de Brito contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial - foi distribuído em 24/5/2022 ao Desembargador Relator Alfeu Machado, da 6a Turma Cível. O processo originário do referido agravo de instrumento é o mesmo indicado nesta apelação. Em sessão de julgamento, a 6a Turma Cível, por unanimidade, negou provimento ao referido agravo. O trânsito em julgado ocorreu em 11/10/2022. Portanto, em razão da distribuição anterior de recurso referente ao mesmo processo, conclui-se que o aludido órgão colegiado e o eminente Desembargador Relator estão preventos para processar e julgar esta apelação. 3. Com esses fundamentos, determino redistribuição desta apelação à d. 6a Turma Cível, observada a prevenção do eminente Relator do agravo de instrumento n. 0716462-53.2022.8.07.0000, na forma prevista no Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora